Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu das imputações de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), fundamentada na ausência de prova suficiente de autoria quanto à ameaça e na ausência de dolo quanto ao descumprimento da medida protetiva, considerando o consentimento da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante do consentimento da vítima para a reaproximação, configura-se o delito de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que, à época dos fatos, a vítima e o acusado haviam reatado o relacionamento e conviviam na mesma residência, sendo inequívoco o consentimento dela para a aproximação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o consentimento da vítima, de forma livre e consciente, para a aproximação do acusado, afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por não haver ameaça concreta ao bem jurídico protegido.
5. A ausência de dolo específico na conduta do réu, aliado ao fato de que a própria vítima manifestou, expressamente, desejo de revogação das medidas protetivas antes mesmo dos fatos, justifica a manutenção da sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O consentimento da vítima para a reaproximação durante a vigência da medida protetiva afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
2. A configuração do delito de descumprimento de medida protetiva exige dolo específico e ameaça efetiva ao bem jurídico tutelado, não sendo suficiente a mera presença do agente na companhia da vítima com anuência desta.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, III e VII; CP; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.718.544/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.731.331/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1972068, Apelação no 0710320-86.2020.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025.